Tribunal: TJDFT
Processo: 0703187-18.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-04-07
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. INFRAÇÕES DE TRÂNSITO LANÇADAS EM VEÍCULO DIVERSO. ERRO DE DIGITAÇÃO DA PLACA. FALHA ADMITIDA PELA AUTARQUIA DE TRÂNSITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para condenar a Autarquia de Trânsito a: i) proceder à correção definitiva nos sistemas internos e se abster de lançar multas por infrações de trânsito na placa NGO7158, quando as imagens e demais características do veículo infrator indicarem placa infratora diversa; ii) declarar a nulidade dos seguintes autos de infração: KK00813049; KK00771598; CC00196662; KK00324682; KK00188016; KK00188004; KK00209400; KK00018327; CC00003462 e CP01548440. O pleito de indenização por danos morais restou julgado improcedente.
2. Recurso tempestivo e desacompanhado de preparo. Fica deferida ao recorrente a gratuidade de justiça, eis que demonstrada sua condição de hipossuficiência econômica através da documentação que acompanha seu recurso. Contrarrazões apresentadas no ID 69771102.
3. Na origem, narra parte autora ter sido autuada por infrações de trânsito que nunca cometeu, haja visto seu veículo nunca ter transitado por vias do Distrito Federal. Informa ter interposto recurso administrativo perante o Detran/DF, sendo que este admitiu a possível ocorrência de erro de digitação da placa a ser autuada. Acrescenta que, ainda assim, teria continuado a receber notificações pelas infrações de trânsito que não cometera. Requereu a condenação da parte requerida à obrigação de corrigir em seus sistemas os erros apontados, além de pagar-lhe danos morais no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).
4. Em suas razões recursais, a recorrente insurge-se apenas quanto ao indeferimento do pleito de indenização por danos morais. Sustenta ter sido compelido a ausentar-se do expediente de trabalho e a deslocar-se até o Detran/DF, com o objetivo de regularizar multas atribuídas à sua motocicleta, que nunca transitou na Capital Federal. Aduz ainda que, mesmo o Detran/DF tendo reconhecido o equívoco, a situação permaneceu sem solução, o que o forçou a buscar a tutela jurisdicional. Requer a reforma da sentença, para que se reconheça a existência de dano moral, condenando a Autarquia de Trânsito no importe de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).
5. Como bem pontuado na sentença, em que pese constatada a falha na prestação dos serviços por parte da autarquia requerida, o fato não é capaz de ferir os direitos de personalidade do autor ao ponto de gerar danos de ordem moral.
6. O dano moral consiste em lesão intangível, experimentada pelo indivíduo em determinados aspectos da sua personalidade, decorrentes da atuação injusta de outrem, de forma a atingir suas esferas de integridade física, moral ou intelectual, causando-lhe constrangimentos, vexames, dores, sentimentos e sensações negativas. Aqui se englobam o dano à imagem, o dano estético, o dano em razão da perda de um ente querido, dentre outros, consubstanciando, assim, todo gravame relevante, de natureza não patrimonial, que, ultrapassando o mero dissabor cotidiano, revele aptidão para atingir o indivíduo em seus direitos da personalidade.
7. Calcado em tais premissas, tem-se que somente deve ser reputado como dano moral a dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar. Vale consignar que o vexame, o sofrimento, a dor e a humilhação são consequências, e não causas, caracterizando o dano moral quando tiverem por fonte uma agressão à dignidade de alguém, de modo a alcançá-la de forma intensa, a ponto de atingir a sua própria essência.
8. Assim, embora compreensível o aborrecimento do recorrente com o fato ocorrido, tal acontecimento não foi suficiente para atingir os atributos da personalidade, não se vislumbrando, no presente caso, dano além do patrimonial.
9. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida.
10. Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) do valor corrigido da causa, conforme artigo 55 da lei no 9.099/95. A exigibilidade restará suspensa por ser beneficiário da gratuidade de justiça.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.